Tribunal: TJMT
Processo: 1026481-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026481-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CICERO RENATO DA SILVA - CPF: 492.838.205-68 (EMBARGANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1026481-29.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

CICERO RENATO DA SILVA

EMBARGADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento para anular decisão monocrática e homologar cálculo apresentado pela contadoria judicial em cumprimento de sentença que condenou administradora de consórcios à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se o cálculo homologado aplicou incorretamente os juros de mora sobre danos materiais a partir da citação, quando deveriam incidir desde cada desembolso; e (
ii
)
analisar
se o cálculo deixou de atualizar o valor remanescente até a data presente, limitando-se a corrigir os valores até data anterior.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso, não se verificando qualquer vício que
justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

A sentença e o acórdão determinaram expressamente que os juros legais sobre os danos materiais incidem a partir da citação, sendo que a incidência desde cada desembolso se refere à correção monetária, e não aos juros de mora.

O cálculo homologado pela contadoria judicial observou corretamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, aplicando a correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso para danos materiais e desde a publicação da sentença para danos morais, com juros legais a partir da citação em ambos os casos.

A alegada ausência de atualização do valor remanescente até a presente
data
não constitui vício que justifique a não homologação do cálculo, pois a homologação não encerra definitivamente a apuração do valor devido, podendo e devendo o débito ser atualizado até a data do efetivo pagamento.

Os embargos de declaração visam, em verdade, à reapreciação da matéria já devidamente enfrentada pelo acórdão, o que não se admite nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A homologação de cálculo elaborado pela contadoria judicial em cumprimento de sentença não encerra definitivamente a apuração do valor devido, podendo o débito ser atualizado até a data do efetivo pagamento. 2. Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem a partir da citação quando assim determinado expressamente na sentença, aplicando-se a correção monetária desde cada desembolso."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

CICERO RENATO DA SILVA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
335935376
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões
e
erro

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
333413852
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso para
“
anular a decisão monocrática e homologar o último cálculo apresentado pela contadoria judicial, constante no ID 176478901
.
”

Em síntese, sustenta que
o cálculo homologado aplicou os juros de mora, relativamente aos danos materiais, a partir da citação, quando
a sentença e
o acórdão do
TJMT determin
ar
a
m
expressamente que deveriam incidir a partir de cada desembolso, o que alterou toda a conclusão do cálculo,
reduzindo
o valor devido.

Afirma que o cálculo corrigiu os valores até 17/05/2023, mas deixou de atualizar o valor remanescente devido até os dias atuais, conforme determina o § 1o do art. 39 da Lei no 8.177/91.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo
recurso (ID
327387362
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega que
o cálculo homologado
aplicou os juros de mora
, relativamente a
os danos materiais
,
a partir da citação, quando
a sentença e
o acórdão do TJMT

determin
aram
expressamente que deveria incidir a partir de cada desembolso, o que alterou toda a conclusão do cálculo,
reduzindo
o valor devido.

E ainda,
que o cálculo corrigiu os valores até 17/05/2023, mas deixou de atualizar o valor remanescente devido até os dias atuais, conforme determina o § 1o do art. 39 da Lei no 8.177/91.

Portanto, fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Consta dos autos de origem que a ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
“
JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para rescindir o contrato objeto dos autos e CONDENAR a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso,
acrescidos de juros legais, a partir da data da citação,
bem como CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.- CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
”

A decisão foi mantida em sede de recurso interposto por ambas as partes (RAC No 1008726-76.2019.8.11.0040 de minha relatoria), sendo os honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

A parte executada/agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, a qual foi acolhida para corrigir erro material de cálculo, sendo determinado pelo julgador singular que a parte exequente/agravada retificasse o cálculo.

A exequente apresentou novo cálculo, no valor de R$ 45.827,95, o qual foi impugnado pela executada sob a alegação de que o valor devido era de R$ 39.406,77.

O douto magistrado singular entendeu que ambas as partes não observaram o comando judicial. A parte exequente, por ter adotado 15% como percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. E a parte executada, por não ter computado os juros de mora relativo aos danos materiais a partir do desembolso e, em relação aos danos morais, desde a citação.

As partes embargaram, sendo os aclaratórios opostos pela exequente acolhidos para homologar o cálculo apresentado no ID 109736246, e o da parte executada rejeitado, conforme decisão proferida no ID 133624697.

Contra a referida decisão, foi interposto pela executada o Agravo de Instrumento no 1001450-41.2024.8.11.0000 (de minha relatoria), ao qual foi dado provimento ao recurso “
para revogar a decisão singular e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de apurar o valor devidoobservando-se os parâmetros indicados na sentença exequenda
.”

Diante de tal determinação, o feito foi remetido à Contadoria Judicial em 18/04/2024 (ID 152932708), sobrevindo o cálculo constante no ID 155198358. Contudo, por conter multa revogada na decisão de determinou novo cálculo, foi determinada nova elaboração de cálculo (ID 162412902).

Em 25/07/2024, o contador judicial ratificou o cálculo apresentado no ID 155198358, conforme certidão de ID 163486821, e após nova determinação do Juízo para cumprimento do acórdão do Agravo de instrumento no 1001450-41.2024.8.11.0000, foi apresentado pelo perito, em 16/08/2024, o cálculo constante no ID 165836960 (penúltimo cálculo).

Consta que em razão de as partes terem impugnado o referido cálculo, o Juízo encaminhou novamente o feito à Contadoria Judicial para que fosse refeito (ID
174874738), sendo, então, apresentado o último cálculo, com data de 25/11/2024 (ID 176478901).

Diante da impugnação da parte exequente, o feito retornou mais uma vez à Contadoria, conforme decisão de ID 186043600, sobrevindo, então a certidão do contador judicial constante no ID 187020164, em que este ratifica o cálculo apresentado.

Após a executada manifestar concordância com o último cálculo, apresentado no ID 176478901 e o exequente discordar, sobreveio a decisão ora recorrida, em que a douta magistrada singular homologou o penúltimo cálculo juntado pelo contador judicial, de ID 165836960.

Pois bem.

Conforme se observa da narrativa acima, houve um erro material na decisão agravada, pois a magistrada singular, em vez de homologar o último cálculo apresentado pela contadoria judicial, elaborado em 25/11/2024 (ID 176478901), que se encontra em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, homologou equivocadamente o penúltimo cálculo, confeccionado em 16/08/2025 (ID 165836960), que contém as inconsistências já apontadas.

O cálculo de ID 176478901, que deveria ter sido homologado, foi elaborado justamente para corrigir as falhas do cálculo anterior e adequá-lo aos parâmetros fixados no título executivo judicial, observando corretamente os termos iniciais de correção monetária e juros tanto para os danos morais quanto para os danos materiais, conforme determinado na sentença e mantido pelo acórdão.

A fim de melhor compreender, convém consignar o que determina a sentença acerca da atualização do débito:

Dano material
:

-
correção
monetária
pelo INPC a partir da data do desembolso;

-
juros
legais
a partir da citação;

Dano moral
:

-
correção
monetária
pelo INPC a partir da publicação da sentença;

-
juros
legais
a partir da citação.

Nesse contexto, o acórdão do Agravo de Instrumento
1001450-41.2024.8.11.0000, ao determinar a adequação do cálculo aos parâmetros da
sentença e do acórdão executados, esclareceu os termos a serem observados:

Relativamente ao
dano moral
, por não ter sido
a sentença (publicada em 18/08/2020) alterada por ocasião da decisão dos embargos de declaração (publicada em 04/09/2020), foi determinado que
o termo inicial para incidência da correção monetária
é a data em que foi fixada a indenização por danos morais, ou seja,
18/08/2020
.

No tocante aos
juros legais
referentes as
indenizações por danos morais e materiais
, cuja sentença impõe incidência
a partir da citação
, restou definido no citado acórdão que esta ocorreu em
04/06/2020
, data em que foi juntado aos autos o AR, conforme se verifica do ID 33073522 - Pág. 1 dos autos de origem.

Assim, observando-se o último cálculo da contadoria judicial, constata-se que foram respeitados os parâmetros da sentença, conforme determinado no acórdão do Agravo de Instrumento
1001450-41.2024.8.11.0000. Vejamos:

Portanto, constatado o equívoco da decisão agravada, ao homologar o penúltimo e não último cálculo da contadoria judicial, o qual procedeu as adequações aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial e na determinação imposta
por este Tribunal, impõe-se a anulação da decisão, não para homologar o cálculo apresentado pelo agravado, mas sim o último cálculo juntado pela contadoria judicial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso –
para anular a decisão monocrática e homologar o último cálculo apresentado pela contadoria judicial, constante no ID 176478901.

É como voto.-
”

Conforme se observa, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara
para
alteração da decisão agravada
.

Ademais, ao contrário do que alega o
embargante, a sentença e o acórdão são claros quanto
à
determinação para que os juros legais sobre os danos materiais incidam a partir da citação, sendo
que a incidência sobre cada desembolso se refere à correção monetária, conforme se verifica abaixo
(ID

37053113
do processo
de origem e ID
333413852 - Pág. 5 dos presentes autos
:

Assim, não se verifica nenhum equívoco no cálculo homologado ou no acórdão embargado.

No tocante à alegação de que o cálculo não atualizou o valor remanescente até a data presente, limitando-se a corrigir os valores até 17/05/2023, de se destacar que tal circunstância
, por si só,
não constitui vício que justifique a não homologação do cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Até porque, a
homologação do cálculo da contadoria judicial não encerra definitivamente a apuração do valor devido, podendo e devendo o débito ser atualizado até a data do efetivo pagamento, mediante simples atualização dos valores já apurados, sem necessidade de nova perícia ou de novo cálculo complexo.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026